Tribunal: TJDFT
Processo: 0710174-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação, que negou provimento ao recurso do requerido, com o objetivo de suprir omissão relativa à ausência de majoração dos honorários advocatícios recursais. A ação originária, ajuizada pelo ente distrital, buscava o ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de TIDEM, sendo o pedido julgado procedente, com condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 93.442,98 e honorários fixados em 10% do proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência diante do desprovimento integral da apelação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento.
4. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência quando o recurso for integralmente desprovido, independentemente de requerimento das partes.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1059 dos recursos repetitivos, estabelece que a majoração dos honorários advocatícios, nas hipóteses do art. 85, § 11, do CPC, constitui ato vinculado do julgador.
6. O acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios mesmo diante do desprovimento integral do recurso de apelação, o que impõe a correção do julgado com a fixação do novo percentual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
Tese de julgamento:
1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso for integralmente desprovido.
2. A omissão quanto à majoração dos honorários configura vício sanável por meio de embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública que independe de provocação da parte.
3. A função integrativa dos embargos de declaração autoriza a correção do acórdão omisso sem que isso importe em rediscussão de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059 dos recursos repetitivos.